Tribunal: TJDFT
Processo: 0724577-49.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ALUNO-APRENDIZ. ESCOLA PÚBLICA DO DF. ESCOLA TÉCNICA. CERTIDÃO COMPROBATÓRIA DO TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIZAÇÃO FEDERAL. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA DO DF PARA AUTORIZAR O FUNCIONAMENTO DE SUAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-lo a averbar, como tempo de serviço, o período prestado pelo autor como aluno-aprendiz do Centro Educacional de Taguatinga Norte – de 24/02/1986 a 17/12/1986; 11/02/1987 a 18/12/1987; e 08/02/1988 a 23/12/1988 –, para todos os fins de direito.
2. Nas razões recursais, o ente distrital afirma que não estaria comprovado que a instituição de ensino foi autorizada pelo Governo Federal, conforme dispõe o art. 59, § 8o do Decreto-Lei no 4.073/1942. Cita a decisão no 2125/2019 do TCDF, em que restou consignada a obrigatoriedade de constar, na certidão comprobatória do tempo de serviço emitida pela referida Escola Técnica, a norma federal autorizativa de seu funcionamento, para demonstrar o cumprimento do Decreto-Lei no 4.073/1942. Requer seja reformada a sentença ora impugnada, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.
3. Acerca do tema, a Súmula no 96 do TCU dispõe que: “Conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado, na qualidade de aluno-aprendiz, em Escola Pública Profissional, desde que comprovada a retribuição pecuniária à conta do Orçamento, admitindo-se, como tal, o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução e encomendas para terceiros”.
4. No mesmo sentido, a Turma Nacional de Uniformização (TNU), no julgamento do Tema 216, em 14/02/2020, fixou a tese de que: “para fins previdenciários, o cômputo do tempo de serviço prestado como aluno-aprendiz exige a comprovação de que, durante o período de aprendizado, houve simultaneamente: (i) retribuição consubstanciada em prestação pecuniária ou em auxílios materiais; (ii) à conta do orçamento; (iii) a título de contraprestação por labor; (iv) na execução de bens e serviços destinados a terceiros”. Após o julgamento, essa passou a ser a redação da Súmula 18 da TNU.
5. Assim, verifica-se que, para efeito de contagem, como tempo de serviço, do período trabalhado na qualidade de aluno-aprendiz, devem ser observados determinados requisitos, notadamente concernentes à retribuição pelo labor.
6. No caso em comento, observa-se que o Distrito Federal recusou a averbação do tempo prestado como aluno-aprendiz tão somente em virtude de não constar, na certidão apresentada, a norma federal autorizativa de funcionamento da Instituição de ensino que a emitiu. Entendeu, desse modo, não ter havido o cumprimento do art. 59, § 8o do Decreto-Lei no 4.073/1942, razão pela qual não teriam sido preenchidos os requisitos necessários para a averbação.
7. Com efeito, conforme o caput do art. 59 do Decreto-Lei no 4.073/1942: “Além das escolas industriais e escolas técnicas federais, mantidas e administradas sob a responsabilidade da União poderá haver duas outras modalidades desses estabelecimentos de ensino: os equiparados e os reconhecidos”.
8. Sobre as escolas equiparadas, prevê o §1.o do art. 59: “Equiparadas serão as escolas industriais ou escolas técnicas mantidas e administradas pelos Estados ou pelo Distrito Federal, e que hajam sido autorizadas pelo Governo Federal” (grifou-se).
9. No entanto, tal dispositivo é anterior à primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei no 4.024/1961, que, em seu já revogado art. 16, atribuía aos Estados e ao Distrito Federal a competência para autorizar o funcionamento dos estabelecimentos de ensino primário e médio não pertencentes à União.
10. O Centro de Ensino Médio Escola Industrial de Taguatinga (CEMEIT) foi fundada em 1959 (Escola Industrial de Taguatinga) para ser a primeira instituição de educação profissional do Distrito Federal. Em fevereiro de 1961[1], começou a funcionar e passou a integrar a rede pública de ensino, mas o ato oficial de criação ocorreu em 1966. A partir de 1976[2], tornou-se apto a ministrar aulas de ensino fundamental e de ensino médio.
11. Nesse descortino, não se mostra cabível exigir da parte autora a prova da autorização da União para funcionamento da instituição de ensino, porquanto, ao tempo da criação formal desta (no caso, em 1966), o funcionamento das escolas do ensino médio era autorizado pelos Estados e pelo Distrito Federal, conforme previa a Lei no 4.024/1961.
12. Nesse sentido: Acórdão 1370827, 07088392120218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 23/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
13. Haja vista que a averbação foi negada, na via administrativa, apenas pela ausência da autorização do Governo Federal para funcionamento da Instituição de ensino emitente da certidão (ID 29508757), deve-se acolher o pleito autoral no sentido de possibilitar o cômputo do período como tempo de serviço, para fins previdenciários.
14. Tais os fundamentos, não merece reparos a sentença objurgada.
15. Recurso conhecido e improvido.
16. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o recorrente no pagamento dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, § 8o, do CPC.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] http://dadoseducacionais.se.df.gov.br/escolasanos60/escolasanos60.pdf
[2] https://jornaldebrasilia.com.br/brasilia/escola-de-taguatinga-e-patrimonio-cultural-do-df/